Tribunal: TCU
Processo: 022.534/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2986/2020-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos conjuntamente pela Federação Nacional dos Estivadores (FNE), Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumador e Amarradores de Navios, nas atividades portuárias (FENCCOVIB) e Federação Nacional dos Portuários (FNP), peças 75 e 76, em face do Acórdão 2711/2020-TCU-Plenário , relativo à auditoria operacional sobre as limitac¿o¿es dos portos organizados em comparac¿a¿o aos terminais de uso privado (TUP); Considerando que as referidas entidades não são partes neste processo e que somente às partes e ao Ministério Público é facultado opor embargos de declaração (Regimento Interno do TCU, art. 144, c/c art. 287, § 1o); Considerando que as peças recursais não apontam obscuridade, omissa¿o ou contradic¿a¿o em aco¿rda¿o do Tribunal; Considerando que os argumentos apresentados não se referem à decisão embargada, mas sim ao relatório de auditoria, o qual na¿o expressa a opinia¿o desta Corte, tampouco emite comandos, orientac¿o¿es ou diretrizes; Considerando que o documento à peça 77 já tinha sido apresentado anteriormente pelo Ministério Público do Trabalho (peça 56) e foi levado em conta no deslinde deste processo, modificando o encaminhamento inicialmente proposto pela secretaria especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos embargos de declaração e em dar ciência deste acórdão aos embargantes e ao Ministério Público do Trabalho. 1. Processo TC- Processo 022.534/2019-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Embargantes: Federação Nacional dos Estivadores - FNE (33.943.713/00014), Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumador e Amarradores de Navios, nas atividades portuárias - FENCCOVIB (03.653.714.0001/9) e Federação Nacional dos Portuários - FNP (33.922.451/0001-3). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura e Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3.1.Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalizac¿a¿o de Infraestrutura Portua¿ria e Ferrovia¿ria (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Mário Teixeira (27210/OAB-DF) e outros, representando Federação Nacional dos Estivadores (FNE), Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumador e Amarradores de Navios, nas atividades portuárias (FENCCOVIB) e Federação Nacional dos Portuários (FNP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.